Tribunal: TJDFT
Processo: 0808726-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS. POLICIAL MILITAR. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. EXERCÍCIO DE 1993. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 64 DA LEI No 10.486/2002. TERMO INICIAL DOS JUROS. DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por policial militar da reserva remunerada, pleiteando o pagamento de férias não usufruídas relativas ao exercício de 1993, com base na última remuneração na ativa, na forma dobrada.
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à conversão em pecúnia das férias não gozadas, mas indeferiu o pagamento em dobro.
4. Ambas as partes interpuseram recurso inominado: o autor, ora autor/recorrente, para obter o pagamento dobrado e a fixação dos juros desde a inatividade; o Distrito Federal, ora réu/recorrente, para afastar a condenação ou, subsidiariamente, reduzir a base de cálculo.
5. As partes apresentaram contrarrazões, ID ́s 73724215 e 73724218.
III. Questão em Discussão
6. A controvérsia consiste em: i) analisar se o recesso escolar pode ser equiparado ao gozo de férias regulamentares; ii) se é cabível a conversão em pecúnia das férias não usufruídas com base na última remuneração na ativa; iii) pagamento em dobro da indenização, nos termos do art. 64 da Lei no 10.486/2002; e iv) qual o termo inicial dos juros moratórios.
IV. Razão de Decidir
7. Consultando os autos verifico que o autor/recorrente, ingressou na APBM em 01/02/1993, tendo iniciado o Curso de Formação, no período de 04/02/1993 a 01/02/1994 houve o recesso do Curso de Formação, o qual não pode ser considerado como férias, pois, o recorrido nem havia completado o período aquisitivo de 12 meses para usufruir das férias.
8. A ausência de anotação funcional e de publicação oficial do gozo das férias, aliada à inexistência de prova em sentido contrário, transfere à Administração o ônus de demonstrar a fruição do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.
9. O recesso escolar não se confunde com férias regulamentares, sendo institutos distintos, com finalidades e formalizações próprias.
10. A conversão em pecúnia das férias não gozadas é devida, com base na última remuneração na ativa, nos termos do art. 19 da Lei no 10.486/2002.
11. A contagem em dobro prevista no art. 64 da Lei no 10.486/2002 aplica-se também à conversão em pecúnia, quando se tratar de férias não usufruídas até 05/09/2001. O termo inicial dos juros moratórios deve ser fixado na data da transferência para a inatividade, momento em que se configura a mora da Administração quanto ao pagamento da verba indenizatória.
12. Nesse sentido: Acórdão 1815604, 0725946-10.2023.8.07.0016, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, julgado em 19/02/2024, DJe 27/02/2024; e Acórdão 1431340, 0754783-80.2020.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, julgado em 20/06/2022, DJe 28/06/2022
V. Dispositivo
13. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu a pagar ao autor indenização referente às férias não gozadas relativas ao exercício de 1993, com base na última remuneração na ativa (R$ 19.346,52), na forma dobrada, totalizando o valor nominal de R$ 38.693,04 (trinta e oito mil, seiscentos e noventa e três reais e quatro centavos), ID 73723795. O valor deverá ser acrescido de correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa Selic, a partir da data da transferência para a reserva remunerada. Mantendo-se os demais termos da sentença.
14. Custas do autor/recorrente recolhidas, ID 73724213. Custas do réu/recorrente, isenção legal.
15. Condeno o recorrente vencido, Distrito Federal, ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Lei no 10.486/2002, arts. 19 e 64
• Lei no 9.099/95, arts. 2o e 46
• CPC/2015, arts. 373, II e 489, §1o, IV
• Decreto no 20.910/32
________________________________________
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1815604, 0725946-10.2023.8.07.0016, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, julgado em 19/02/2024, DJe 27/02/2024
Acórdão 1431340, 0754783-80.2020.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, julgado em 20/06/2022, DJe 28/06/2022